Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703103-22.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS FELIPE JOVEM DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A Defesa de MARCOS FELIPE JOVEM DE FREITAS, nas razões de apelação (ID 71258764), requer, liminarmente, a revogação da prisão do acusado. Assevera que o recorrente possui condições pessoais favoráveis que recomendam a concessão de regime menos gravoso, e que a prisão é medida ultima ratio em nosso ordenamento jurídico. Destaca que para a decretação da prisão preventiva, necessário pelo menos um dos pressupostos expressos em lei, quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, e que no caso, não há nenhum dos três presentes. Ao final, pleiteia, “a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Sr. MARCOS FELIPE JOVEM DE FREITAS, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, caso assim entenda o juízo.” É o breve relato. DECIDO. Ciente do petitório juntado pelo recorrente, cujo teor será devidamente apreciado quando do julgamento da apelação interposta. Em tempo, com o objetivo de evitar quaisquer alegações de ilegalidade, verifica-se que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do réu, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Com efeito, o aludido sentenciado está preso preventivamente para garantia da ordem pública, em razão do “contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo pelo qual está sendo autuado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado”. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso por este colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora